Tribunal: STF
Processo: AC 11
Classe: AC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTAS: 1. MEDIDA CAUTELAR. Incidental a mandado de segurança em
   fase de recurso ordinário. Deferimento liminar. Suspensão de
   reintegração de posse até julgamento do recurso. Recurso julgado.
   Denegação da segurança confirmada. Revogação da liminar. O
   julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança em
   desfavor da requerente implica revogação da liminar e prejuízo da
   ação cautelar.
2.      RECURSO. AGRAVO. Deferimento liminar de
   medida cautelar até julgamento do recurso ordinário. Recurso
   ordinário julgado e desprovido. Liminar revogada. Agravo
   prejudicado. A revogação da liminar em decorrência do
   desprovimento do recurso ordinário torna prejudicado o agravo.